Tribunal: TJES
Processo: 0008666-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008666-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO CATRINQUE PECANHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÃO
DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 - Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0008666-94.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
: AMARILDO CATRINQUE PECANHA

EMBARGAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMARILDO CATRINQUE PECANHA

em face do acórdão (id. 6885830) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões (id. 7141688) sustenta o embargante, em suma, a existência de omissão em relação aos documentos de fls. 24/25, 117 e 122/128, que corroboram com o alegado desvio de função, por comprovarem as diversas designações de serviço.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s em conjunto
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A discussão trazida à análise se subsume à possibilidade de reconhecimento de desvio funcional entre os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS e AUXILIAR ADMINISTRATIVO e o pagamento de indenização correspondente às diferenças remuneratórias, que a parte Requerente, ora Apelante, alega existir. Para além disso, no presente recurso, analisar se há, ou não, provas da alegação de que a parte Recorrente exerceu, em desvio de função, atividade laboral diversa da qual foi contratada.

2)
Em que pese a parte Recorrente afirmar que o desvio de função teria sido comprovado por meio do conteúdo nos autos de suposta Reclamação Trabalhista nº onde teria sido declarado o desvio de função do autor, o
fato é que, compulsando os autos, inexiste qualquer prova documental acerca de tal alegação, ao passo que as informações produzidas em audiência são as únicas existentes nos autos acerca das funções desempenhadas pelo Autor, conforme já devidamente observado pelo MM. Juiz de Direito.

3)
Também como bem pontuado pelo Magistrado a quo, dentre as atribuições legais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, constantes no documento acostado à fl. 180 dos autos físicos, estão as funções de “executar tarefas de informática e outras correlatas com o cargo, colaborando para o permanente aprimoramento da prestação dos serviços” e “executar serviços de carga e descarga de volumes, atendendo solicitações de remanejamento físico de materiais, medicamentos, móveis, máquinas e equipamentos”
.

4) O desvio de função implica em alteração substancial na prestação do serviço, de modo a impor ao servidor o exercício de funções outras, para as quais não foi admitido ou promovido. Seria o caso, por exemplo, de exigir atividades incompatíveis e de maior complexidade que as efetivamente contratadas, o que indubitavelmente implicaria em desequilíbrio em benefício da administração.

5)
As provas dos autos não demonstram, cabalmente, que o servidor Recorrente desempenhava atividades exclusivas do cargo que alega e, portanto, torna-se descabida a pretensão da percepção das diferenças vencimentais decorrentes do alegado desvio de função como indenização, tendo em vista o teor do art. 373, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Precedentes TJES
.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 2% (dois por cento). Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão se, de detida análise do acervo fático-probatório, concluiu-se, fundamentadamente, pela inexistência de provas do alegado desvio de função.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A propósito, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.667.294/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.